Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-46.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Roubo qualificado. Reconhecimento por fotografia. Provas. Palavra da vítima.
1 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
2 - A tentativa de identificação do suspeito, pela vítima, ainda que com auxílio de amigos e vizinhos, e a identificação dele, pela polícia não torna ilícito o reconhecimento pessoal que a vítima fez depois, na delegacia, em que observado o que dispõe o art. 226 do CPP.
3 - O depoimento da vítima – que reconheceu o réu, pessoalmente, sem dúvidas, na delegacia e confirmou o reconhecimento, em juízo -, corroborado pelo depoimento de policial, que confirmou a versão dela, são provas suficientes de ser o acusado o autor.
4 - Apelação não provida.